Tribunal: TJSP
Processo: 2252579-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DO MUNICÍPIO/AGRAVANTE PARA QUE FOSSE CONSIDERADA COMO REALIZADA A INTIMAÇÃO DA AGRAVADA FEITA NO MESMO ENDEREÇO EM QUE OCORRERA SUA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 274, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 513, §3o, DO CPC – PARTES QUE DEVEM INFORMAR EVENTUAIS MUDANÇAS DE ENDEREÇO – CASO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DO MUNICÍPIO/AGRAVANTE PARA QUE FOSSE CONSIDERADA COMO REALIZADA A INTIMAÇÃO DA AGRAVADA FEITA NO MESMO ENDEREÇO EM QUE OCORRERA SUA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 274, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 513, §3o, DO CPC – PARTES QUE DEVEM INFORMAR EVENTUAIS MUDANÇAS DE ENDEREÇO – CASO NÃO INFORMADA, A INTIMAÇÃO POR CARTA PRESUMIR-SE-Á VÁLIDA – VALIDADE DA INTIMAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.